Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo, ou seja, não se deve extrair temas que não foram decididos na formação do título.
2. A extinção da ação de execução é restrita ao rol do art. 924 do CPC. Assim, a perda de prazo pelo credor não enseja a extinção do feito executivo. Da mesma forma, não deve prosperar o pedido de parcelamento da dívida requerido pela agravante, pois depende de expressa anuência do credor.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus termos.